Tribunal: TJMT
Processo: 0016528-28.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016528-28.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE LARA - CPF: 299.887.641-20 (EMBARGANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0016528-28.2008.8.11.0041

Embargos de Declaração
nº 0016528-28.2008.8.11.0041

Embargante:
José Antônio de Lara

Embargada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA REFORMADA -
OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERIFICADA - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11º DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0016528-28.2008.8.11.0041

Embargos de Declaração
nº 0016528-28.2008.8.11.0041

Embargante:
José Antônio de Lara

Embargada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Laura Cristina Oliveira de Lara
,
Júlio César Oliveira de Lara
e
Luiz Antônio Oliveira de Lara

de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso dos ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Embora o direito de receber o seguro obrigatório seja personalíssimo, a pretensão foi exercida no ajuizamento da ação, de modo que a sucessão processual pelos herdeiros não leva à ilegitimidade ativa.

O artigo 507 do CPC determina que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Se ausente a comprovação de pagamento da indenização pela via administrativa, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório, sem que haja possibilidade de abatimento”

Embargos
(Id. 40764467): Alega que o acórdão é omisso em relação aos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão e condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, bem como para majorá-los.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 42235461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020